Tribunal: TJBA
Processo: 0000794-47.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000794-47.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: EDNA RIBEIRO LEAO DE ATAIDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, EDNILSON SILVA SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROCVIDO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA COM CONDENAÇÃO EM 13 SALÁRIO E FÉRIAS. RECURSOS DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora contratada temporariamente pelo Município de Livramento de Nossa Senhora, no período de 2010 a 2013, sem concurso público, condenando o ente municipal ao pagamento de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, com base na nulidade da contratação e na efetiva prestação dos serviços. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de reconhecimento de direitos trabalhistas típicos (13º salário e férias com 1/3) em caso de contratação temporária considerada nula, e o cabimento de fixação de honorários antes da liquidação, além da alegação de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido.

III. Razões de decidir

1.

Não conhecimento do apelo da autora por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já havia acolhido integralmente os pedidos impugnados.
2. Reconhecimento de que a nulidade da contratação por ausência de concurso público não afasta o dever de pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do entendimento do STF nos Temas 551, 916 e 612 da Repercussão Geral.
3. Caracterização de desvirtuamento da contratação temporária, em razão da continuidade da prestação de serviços por período superior a dois anos, permitindo a aplicação da exceção prevista pelo STF para o pagamento de 13º salário e férias com adicional de 1/3.
4. Ausência de prova por parte do Município quanto ao adimplemento das verbas.

5. Por tratar-se de sentença ilíquida em face da Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelo da autora não conhecido. Recurso do Município conhecido e PARCIALMENTE provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000794-47.2014.8.05.0153
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER o apelo da autora
e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Município, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA